Tribunal: STF
Processo: Rcl 39365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à decisão desta Corte proferida nos autos da ADPF 347 MC/DF.
    Narra o reclamante que: a) foi preso em flagrante, em 21.02.2020, por suposta prática do delito de tráfico de drogas; b) o auto de prisão em flagrante foi homologado pelo Juízo; c) na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público e, após o retorno, o Juízo plantonista decretou a prisão preventiva do reclamante; d) até o presente momento não foi realizada a audiência de custódia; e) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; f) a decisão que decretou a preventiva sem audiência de custódia afronta a autoridade do STF. 
    Requer, liminarmente, o provimento da reclamação a fim de que sejam adotadas medidas para a preservação da autoridade da Suprema Corte e, considerando a situação de violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja concedida liberdade ao recorrente. Subsidiariamente, caso não seja conhecida a reclamação, pugna pela concessão da liberdade provisória de ofício na forma de habeas corpus. 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, no presente caso, verifico hipótese de desrespeito à autoridade de decisão proferida pelo STF, quanto à ausência de realização da audiência de apresentação.
    Esclareço que ao apreciar o pleito liminar na ADPF 347/DF, de Relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, concluiu o Tribunal Pleno: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09.09.2015, grifei).
    A interpretação da jurisprudência da Corte permite a conclusão de que a audiência de apresentação constitui direito subjetivo do preso e, nessa medida, sua realização não se submete ao livre convencimento do Juiz, sob pena de cerceamento inconvencional. Prova disso é que, ultrapassando a recomendação exarada na ADI 5240/SP, a Corte, na ADPF 347/DF, tendo como condicionamento único o prazo de 90 (noventa) dias, determinou que Juízes e Tribunais devem realizar o ato em apreço. 
    Com efeito, compreender como satisfeitos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, subtraindo a possibilidade de que o interessado participe de ato processual direcionado a esmiuçar referidas questões com a potencialidade efetiva de alterar o resultado processual, constitui inversão das fases de admissão, produção e valoração probatória e evidencia queima de etapas que, a toda evidência, a um só tempo, não se compatibiliza com o devido processo legal e esvazia o pronunciamento da Corte Suprema.
    Registro que a prisão em flagrante do reclamante se deu em 21.02.2020, oportunidade em que já havia escoado o prazo de 90 (noventa) dias concedido na medida cautelar implementada na ADPF 347/DF (julgada em 09.09.2015). 
    Não bastasse, o Juízo da causa não apontou razões aptas a justificar, ainda que de modo excepcional, a não realização do procedimento adequado. Indicou apenas que “nas Comarcas do interior do Estado, não há serviço de vigilância, nos Fóruns, nos feriados e finais de semana; assim, por questões de segurança, para não colocar em risco os servidores, magistrados, representante do Ministério Público e defensores, as audiências de custódia, na Comarca de Bento Gonçalves, são realizadas apenas em dias úteis” (eDOC 9).
    Transcorrido período superior a quatro anos do julgamento do precedente vinculante, causa perplexidade a notícia de ausência do implemento da audiência de custódia nas comarcas do interior do Estado do Rio Grande do Sul.
    Desta feita, deve-se reconhecer a existência de ilegalidade imputável ao Juízo reclamado.
    Nada obstante, a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada, tal como aduz o reclamante. Neste sentido, já me pronunciei em caso análogo:
    “Por fim, consigno que, ao contrário da explicitação do STJ, ao meu sentir, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não prejudica a alegação em apreço. Isso porque, desde o início, o impetrante rechaça a validade da prisão preventiva em razão da inobservância de norma cogente que compreende indispensável à legitimação e validade da formação do ato constritivo e cujos efeitos permaneceram acometendo o estado de liberdade do paciente. Outrossim, inexiste notícia de que o paciente tenha comparecido pessoalmente em Juízo, circunstância apta a alcançar a finalidade perseguida pela audiência de apresentação. Não há, portanto, alteração do quadro processual a induzir prejudicialidade. Não se trata, nessa perspectiva, de reduzir a audiência de apresentação a ato direcionado à enunciação meramente formal da observância procedimental da prisão em flagrante. Ao contrário, a presença pessoal do preso tem como supedâneo otimizar, sob a ótica dos direitos fundamentais, a avaliação judicial quanto às providências descritas no art. 310 do Código de Processo Penal, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem tal proceder traduz a irregularidade da decisão proferida. Por outro lado, a aferição da ilegalidade não acarreta imediata soltura, tendo em vista que o juízo de necessidade e adequação de eventuais medidas cautelares gravosas consubstancia tema a ser enfrentado, originariamente, pelo Juiz natural.” (HC 133.992, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11.10.2016) 
    À vista de tais considerações, entendo que não há como acolher o pleito veiculado, no que concerne ao “relaxamento da prisão”. Com efeito, a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira do Juiz singular o poder-dever de averiguar a presença dos requisitos da prisão preventiva, cujo implemento pode ser determinado enquanto não ultimado o ofício jurisdicional (art. 316, CPP). Nesse contexto, não faria sentido determinar a soltura do reclamante se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juiz de primeiro grau. 
    4. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, a fim de determinar a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de apresentação, cuja efetivação deverá ser noticiada a esta Corte.
    Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência, a fim de que dê cumprimento à presente decisão.
    Comunique-se, outrossim, ao TJRS, para ciência desta decisão e adoção das providências que entender cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente